Tribunal: STF
Processo: RE 94592
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-16
Data de publicação: 1981-06-16

Ementa:
- TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS. SUA INCONSTITUCIONALIDADE. - Jurisprudência tranquila e reiterada do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade das leis municipais consoantes as quais "o custo do serviço será dividido pela área total dos imóveis rurais do Município, propiciando a fixação da importância a ser cobrada, por hectare, de cada contribuinte". Recurso extraordinário conhecido e provido, para deferir-se o mandado de segurança.